Tribunal: TJMT
Processo: 1029089-52.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029089-52.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS - CPF: 378.864.871-68 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS - CPF: 378.864.871-68 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO – OPOSTO NO AGRAVO INTERNO – CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 -
Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo desnecessária a necessidade de interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

2 – No caso concreto, não há vício para ser sanado. Se o tema já é pacificado na Câmara, é possível o julgamento do apelo, monocraticamente, pelo Relator com base no entendimento sumulado no STJ sob o verbete 568/STJ.

3 – A decisão embargada não deixa margem para dúvidas que este feito é similar a outras incontáveis demandas propostas por pessoas idosas, algumas indígenas, semi ou sem alfabetização, que, embora tenham se beneficiado do valor previsto no contrato (ou parte deles), procuram a tutela do Estado-Juiz sob o exclusivo fundamento de que o contrato é nulo porque seria imprescindível a procuração outorgada por instrumento público a quem assinou a seu rogo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1029089-52.2017.8.11.0041)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, oposto por
Maria do Socorro dos Santos
em virtude do acordão proferido no ID 59104485.

Mais uma vez, a Embargante apresenta argumentos enfrentados e rechaçados em sede de Aclaratórios e de Agravo Interno, notadamente de que
a matéria não está pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça, o que impediria julgar o apelo isoladamente.

No mais, suscitou a tese de
nulidade do julgado, ao argumento de que incorreu em decisão surpresa, “
uma vez que contrasta com inúmeras decisões do STJ
” no sentido de que, por ser analfabeta, é imprescindível da prova de que houve a outorga de poderes por instrumento público para a pessoa que assinou o contrato bancário a rogo.

Sustentou, novamente, a inaplicabilidade do Verbete 568 da Súmula do STJ.

Reafirmou, ainda, que a decisão embargada é
extra petita
, haja vista que a demanda é de natureza constitutiva, e não revisional, o que impede a modificação de suas cláusulas, em especial quanto a reconhecimento da validade de parte da operação, como se deu no julgado atacado.

Sustenta que os autos não contêm provas de que a operação foi, de fato, contratada, tampouco que o Banco Embargado renegociou dívida pretérita.

Forte nesses argumentos, a Embargante sustenta violação do art. 5º, II, LIII, LIV e LV, da CF, dos artigos 931, 932, 934, 935 e 936 do Código de Processo Civil, dos artigos 104, 107 e 166 do Código Civil e do artigo 37 da Lei n.º 6.015/73.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 62860494.

Cuiabá, 10 de novembro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020